Tribunal: TJES
Processo: 5004027-06.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004027-06.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODOLFO CEZAR FIORIO
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. (1). DA LIDE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5004027-06.2023.8.08.0011

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrido: RODOLFO CEZAR FIORIO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. (1). DA LIDE.
O AUTOR ADUZ ESTAR SOFRENDO DESCONTOS EM SUA APOSENTARIA, SOBRE OS QUAIS DESCONHECE. PUGNA PELO CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO TAL QUAL AFIRMA QUE NÃO PACTUOU, BEM COMO DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E AINDA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para (1) DECLARAR a inexistência do débito como dos autos constam, com a consequente suspensão da exigibilidade do contrato bancário mencionado sob pena de pagamento de multa de R$ 200,00 por novo desconto até o limite de R$ 5.000,00; (2) CONDENAR o réu a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor referente ao citado contrato, sob pena de pagamento de multa de R$ 200,00 por nova consignação, até o limite de R$ 5.000,00 (3) CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 540,00 em favor do autor, com correção monetária de cada desconto realizado até a citação (28/04/2023) e juros de mora da citação (28/04/2023) em diante, pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária. (4) CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 2.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (28/04/2023) em diante pela Taxa Selic. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins. Fica o réu ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da LJE.
[...]”. (3). RECURSO DO BANCO.
NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONTIDA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCORRETA INTERPRETAÇÃO DO TEMA 1.061 DO STJ. VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO. INOBSERVÂNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA PARTE AUTORA APRESENTADO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. COMPROVANTE DE CRÉDITO A FAVOR DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CONTATO DA PARTE AUTORA PELA VIA ADMINISTRATIVA EM BUSCA DE UMA RESOLUÇÃO. LONGA E INJUSTIFICADA DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DO AUTOR. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONCORDÂNCIA TÁCITA. DESCABIMENTO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS NUNCA FORAM RECEBIDOS PELO AUTOR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REQUER SEJA MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA POR SEUS TERMOS.
(5).
NO QUE PERTINE À ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, ENTENDO POR NÃO ACOLHÊ-LA, TENDO EM VISTA QUE, CONFORME SERÁ FUNDAMENTADO EM MÉRITO RECURSAL, O PRESENTE CASO VAI ALÉM DA CONSTATAÇÃO DA AUTENTICIDADE OU NÃO DA ASSINATURA DO AUTOR, VISTO QUE TAL AUTENTICIDADE JÁ FOI IDENTIFICADA. PORTANTO, MOSTRA-SE DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
(6). MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR/RECORRIDO ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISCUTIDO NOS AUTOS. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA CONTRATOU QUALQUER SERVIÇO COM O RÉU. DEVIDAMENTE CITADO, O BANCO ADUZIU A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO, BEM COMO JUNTOU A
TED
(ID.: 11120245) INDICANDO A POSSÍVEL TRANSFERÊNCIA DE VALORES EM FAVOR DO REQUERENTE. OCORRE QUE, COMO BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM, O AUTOR NÃO RECONHECEU A CONTA BANCÁRIA APRESENTADA PELO BANCO COMO SENDO A DESTINATÁRIA DO VALOR SUPOSTAMENTE TRANSFERIDO, NÃO HAVENDO PORTANTO O QUE SE FALAR EM DEVOLUÇÃO DE VALORES POR PARTE DO AUTOR. OUTROSSIM, AINDA QUE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO DO REQUERIDO TENHA APRESENTADO O DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR BEM COMO A ASSINATURA DO MESMO (ESTA CONDIZENTE COM A ASSINATURA CONSTANTE NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REQUERENTE), NÃO HÁ NOS AUTOS O INSTRUMENTO CONTRATUAL POR INTEIRO, MAS TÃO SOMENTE PARTES DO QUE SERIA O SUPOSTO CONTRATO, O QUE DEMONSTRA AINDA MAIS A INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO SEU FIRMAMENTO. DESTACO AINDA QUE, NO QUE PERTINE À ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DO AUTOR EM RESOLVER O IMBRÓGLIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, TENHO QUE A MESMA É DESCABIDA. AO OPTAR PELA VIA JUDICIAL SEM ANTES TER BUSCADO A VIA ADMINISTRATIVA, O AUTOR NÃO PERDE O SEU DIREITO LEGAL DE REPARAÇÃO, CASO O DANO SEJA DE FATO COMPROVADO. QUANTO AO DANOS MORAIS, ENTENDO QUE ACERTADA A DECISÃO DO COLEGA DE PISO QUANTO AO ENTENDIMENTO DO SEU CABIMENTO. O CASO EM APREÇO TRATA DE DESCONTOS INDEVIDOS JUNTO AOS PROVENTOS DO AUTOR, A TÍTULO DE UM SERVIÇO QUE JAMAIS FOI CONTRATADO, O QUE, POR SI SÓ, JÁ É CAPAZ DE DAR ENSEJO AO FERIMENTO À PERSONALIDADE APTO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. POR FIM, QUANTO AO VALOR ARBITRADO, ENTENDO SER O MESMO CONDIZENTE COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, BEM COMO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO HAVENDO PORTANTO QUALQUER RAZÃO PARA QUE A SENTENÇA ORA OBJURGADA SEJA REFORMADA.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS.

(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)